Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-41.2021.8.11.0106
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000097-41.2021.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEBORA FERNANDA SILVA REIS - CPF: 028.657.641-41 (RECORRENTE), MEIRIELE DRUZIAN DE SOUZA - CPF: 044.188.681-78 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍTIMA DE GOLPE – TRANSFERÊNCIA DE VALOR AO FRAUDADOR – AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 132081674, que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A nulidade da sentença - Julgamento antecipado da lide sem análise do pleito de inversão do probatório - Cerceamento de defesa;

2) Falha na prestação dos serviços - Responsabilidade objetiva;

3) A ocorrência de danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora, no dia
08/01/2021
, arrematou junto à empresa
Leilomaster Le
ilões, por meio do leilão virtual realizado através do
site
:
https://www.leilomasterleilao.com
, o veículo
FIAT – Grand Siena Attractive 1.4 (Flex) – ano/2018
, pelo valor final de
R$ 18.060,00 (dezoito mil e sessenta reais
).

Aduz que, da quantia supramencionada,
R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais)
, se refere ao custo do veículo, e
R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais)
é referente á comissão do leiloeiro.

Afirma que no dia útil subsequente à arrematação do veículo, a reclamante recebeu o e-mail da empresa, com todas as diretrizes sobre a realização do pagamento e retirada do veículo, bem como o Termo de Arrematação.

Afirma que a conta bancária informada no referido Termo de Arrematação, pertencente a um dos responsáveis financeiros da empresa leiloeira, é relativa à conta corrente que este possui junto ao reclamado.

Assegura que, após a realização do pagamento da quantia retro pactuada, em
11/01/2021,
a reclamante informou à empresa que faria pessoalmente a retirada do veículo no endereço constante no Termo de Arrematação, qual seja, Avenida Bela Vista, nº 3091 - Parque Acalanto Goiânia - GO - CEP: 74860-210.

No entanto, em
13/01/2021
, ao chegar no local indicado, foi informada pelo atendente que o documento seria falso e não guardava relação alguma com a empresa localizada naquele endereço, tratando-se, portanto, de “golpe”.

Diante disso, entrou em contato com o reclamado, a fim de reaver o valor pago, enviando ao Banco reclamado todas as informações solicitadas via
e-mail.

Posteriormente, foi informada que a conta bancária se encontrava bloqueada, mas não havia saldo disponível para devolução.

No dia
23/01/
2021, o reclamado informou a existência de saldo de R
$ 1.628,31 (um mil e seiscentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos)
na conta do estelionatário, solicitando à reclamante a elaboração da carta de responsabilidade para a devolução da quantia retro mencionada.

No entanto, mesmo enviando o referido documento, não obteve qualquer resposta, tampouco recuperou a sobredita quantia.

O reclamado, por sua vez, afirma que a parte autora foi vítima de golpe, perpetrado por terceiro, sem qualquer relação com o demandado.

O magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, sendo que a fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) No caso dos autos, embora tenham os estelionatários validos dos hipotéticos serviços da empresa requerida, essa situação não afastaria a responsabilidade da autora, especialmente levando-se em conta os valores oferecidos ao suposto bem.

Outrossim, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da mera emissão de boleto da instituição financeira para auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois, não praticaram qualquer ilícito.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§3° O fornecedor de serviços só não será responsabilidade quando provar:

[...]

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros fulmina a responsabilidade da instituição financeira pela mera emissão de boleto, ou, a utilização de conta bancária, ainda mais quando esta forneça as informações necessárias à identificação dos fraudadores, o que verifico ser o caso dos autos.

(...)

Constatada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a improcedência dos pedidos iniciais se impõe.
(...)
(grifei)

Pois bem. Compulsando os autos, vê-se que a transferência foi efetuada pela parte autora de forma livre, não tendo o reclamado participado da ação perpetrada por terceiro.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

In casu
, tenho que restou configurada a hipótese de culpa exclusiva da consumidora, fato que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pela reclamante. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA APLICATIVO DE COMUNICAÇÃO. ENVIO DE MENSAGENS POR ESTELIONATÁRIO SOLICITANDO VALORES. TRANSFERÊNCIA EFETUADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO BLOQUEIO DA TRANSFERÊNCIA. ÔNUS QUE CABIA À RECORRENTE NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. CULPA EXCLUSIVA DA PRÓPRIA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE CAUTELA NA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Pretensão recursal é a condenação em danos morais. 3.
Restou comprovado que a recorrente efetuou a referida transferência por vontade própria, ficando evidente que, isoladamente ou mediante concurso de um terceiro, deu causa ao fato.
4. Para comprovar o suposto bloqueio da transferência de valores, a recorrente apresentou um “print” de tela do aplicativo de conversa “WhatsApp”com a suposta gerente. Em que pese a recorrente tenha apresentado a referida tela sistêmica, tenho que a referida prova é extremamente frágil para comprovar o bloqueio da transferência, pois está desacompanhada de qualquer outro documento. Além disso, há dúvidas se realmente a recorrente conversou com sua gerente, pois a tela sistêmica não informa a data do dia da conversa e nem confirma os dados do gerente da agência bancária número 0417. 5.
Cabe à parte recorrente o ônus de provar que foi a instituição que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 6. A recorrente deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do autor, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.
7. Sentença mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 1004058-48.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE – VÍTIMA DE GOLPE POR TELEFONE – CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES – CADASTRAMENTO DE ACESSO A TERCEIRO A CONTA CORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
Parte que foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conveniência ou omissão da instituição financeira, e cadastra acesso de terceiro a sua conta. Responsabilidade da instituição financeira afastada, por culpa exclusiva da vítima que não é diligente em guardar seus dados e senhas
. É dever do correntista manter a guarda de seus dados e o sigilo a senha pessoal, não respondendo a instituição financeira por eventual contratação de empréstimo realizado no terminal e autoatendimento mediante utilização dos dados pessoais do correntista. Aplicação do disposto no art. 14, § 3º, II, do CDC
.”

(TJMG, AC 10000205800188001 MG, REL. MARCO AURELIO FERENZINI, DATA DE JULGAMENTO 04/02/2021, CÂMARAS CÍVEIS/ 14ª CÂMARA CÍVEL, D. Publicação 05/02/2021)

Desse modo, a reclamante foi vítima de um golpe perpetrado por terceiro estranho à lide, não cabendo imputar tal responsabilidade ao Banco demandado.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022